Tribunal: TJPA
Processo: 0025278-36.2005.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0025278-45.2005.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

SENTENCIADO: FRANCISCO XAVIER IGARASHI, ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, DIRETOR(A) DA FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. CANDIDATO APROVADO AO CARGO DE MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RENÚNCIA AO CARGO OBJETO DA LIDE NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO. PERDA DO OBJETO.

1-
Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença que julgou procedente o pedido do autor para determinar sua nomeação e posse no cargo de médico. Documento juntado pela parte ré informando que o autor renunciou ao cargo objeto da lide no momento de sua convocação.

2-
Perda superveniente do objeto. Renúncia ao direito material.

3-
Reexame Necessário prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM RECONHECER A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, JULGANDO PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
31
de
março
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA Nº 0025278-45.2005.8.14.0301
(Num. 1943747 - Pág. 1 a 4), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que nos autos da ação de mandado de segurança ajuizada por
FRANCISCO XAVIER IGARASHI E ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS
em face do
DIRETOR DA FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA
, concedeu a ordem em relação a Francisco Xavier Igarashi e denegou a ordem em relação a Adriane Lucia Martyres Pedreira de Albuquerque Bastos.

A ação mandamental (Num. 1943736 - Pág. 3 a 13) trata de pedido formulado por Francisco Igarashi e Adriane Bastos, classificados no concurso público da Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Viana de nº C-84, no cargo de Clínica Médica, área de atuação de medicina de urgência, conforme edital anexo.

Em virtude dessa aprovação foram nomeados para os referidos cargos em 19/10/2005, de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado em 20/10/2005.

Submeteram-se a todos os exames médicos e apresentaram toda documentação exigida para a posse no referido cargo público, porém, no dia 16/11/2005, quando os mesmos tomariam posse no cargo, a autoridade coatora em questão, impugnou os certificados de especialização dos impetrantes.

Alegou para tanto, que não houve comprovação da “titulação necessária”, conforme o edital do concurso público C-84, in verbis:
“... deixamos de dar continuidade no processo de posse no cargo médico na especialidade de clínica médica _ área de atuação: Medicina de Urgência...”

Ocorre, todavia que os impetrantes que já são servidores do referido hospital, atuando no cargo médico, o primeiro, desde 01/01/2001 e, a segunda, desde 10/01/2001, todos contratados com base na Lei Complementar nº07/91 e atuando em Clínica Médica, ou seja, já estão no exercício das funções que forma objeto do concurso público C-84.

Dessa forma, soa estranho questionar os títulos apresentados agora, uma vez que por ocasião da contratação os mesmos foram admitidos.

Sendo assim, requereram liminarmente que o juízo proceda a reserva de vagas no concurso público, no qual lograram aprovação, classificação e nomeação, até decisão definitiva do mérito da demanda, na qual se pleiteia a tomada de posse.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso reservou-se a apreciar a liminar, após as informações da autoridade coatora (Num. 1943739 - Pág. 1).

A autoridade coatora prestou as informações requeridas (Num. 1943740 - Pág. 4 a 16).

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pela concessão da segurança em relação ao impetrante Francisco Igarashi e denegação da segurança em relação a Adriane Albuquerque Bastos. (Num. 1943746 - Pág. 1 a 5).

Sobreveio sentença (Num. 1943747 - Pág. 1 a 4), julgando o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Dispositivo.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA em relação a FRANCISCO XAVIER IGARASHI, DEVENDO A IMPETRADA EMPOSSAR IMEDIATAMENTE O IMPETRANTE CONFORME CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA EM RELAÇÃO a ADRIANE LUCIA MRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, tudo de conformidade com a fundamentação fática e jurídica acima.

Excluo da lide o Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará.

Custas como de lei.

Sem honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Gabinete do Juiz em Belém, ao 01 de agosto de 2011.

Elder Lisboa Ferreira da Costa.

Após a prolação da sentença, a autoridade coatora foi intimada pessoalmente dos termos da sentença, conforme certidão (Num. 1943747 - Pág. 8).

Não houve a interposição de recurso voluntario a sentença.

O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna peticionou nos autos informado que ao tentar cumprir a ordem judicial e nomear o impetrante FRANCISCO XAVIER IGARASHI, o mesmo demonstrou total desinteresse em ser empossado no cargo público, tendo inclusive no dia 16/05/2012 assinado declaração de desistência e renuncia de tomar posse no cargo acima exposto em anexo (Num. 1943748 - Pág. 6 a 8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença proferida pelo juízo de piso (Num. 2278913 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença que julgou procedente o pedido do autor Francisco Igarashi de sua nomeação e posse no concurso público da Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Viana de nº C-84, no cargo de Clínica Médica, área de atuação de medicina de urgência.

Conforme se depreende do documento (Num. 1943748 - Pág. 8), após, a prolação da sentença, o autor renunciou à posse do referido cargo público. Portanto, trata-se de fato novo (renúncia ao direito material)que implica a extinção da pretensão autoral.

Vale registra que o autor foi intimado para se manifestar acerca do documento de desistência (Num. 1943748 - Pág. 9), porém, quedou-se inerte conforme certidão (Num. 1943749 - Pág. 1).

Mister ressaltar que a renúncia se trata de disposição de direito material, podendo ocorrer a qualquer tempo, sem a anuência do réu.

Nessa toada deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demandam, que enseja a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, V do CPC/1973, restando prejudicado o reexame necessário.

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente do objeto, em razão da renuncia à pretensão formulada na ação após a sentença, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 269, V do CPC/1973, sendo assim julgo prejudicado o reexame necessário da sentença
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
31
de
março
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020